Tribunal: TJDFT
Processo: 0734183-78.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-12-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0734183-78.2023.8.07.0001 RECORRENTE: PROPRIETE ADMINISTRAÇÃO E GESTAO DE IMÓVEIS LTDA RECORRIDO: WALDINEY BASTOS DE CARVALHO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. NEGÓCIO JURÍDICO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. CORRETAGEM. PRORROGAÇÃO TÁCITA. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em verificar a possibilidade de prorrogação tácita do negócio jurídico de prestação de serviços de corretagem. 2. Os elementos de prova coligidos aos autos demonstram a prestação de serviços pelo profissional, integrante da equipe de corretores coordenada pelo apelado ainda no mês de abril de 2023, após o período fixado inicialmente para a duração do negócio jurídico. 3. Observa-se que: a) o “resumo geral de venda” indica expressamente que o vendedor das unidades “U-0918” “U-0919” foi o corretor, integrante da equipe coordenada pelo demandante, b) a equipe de profissionais liderada pelo autor comercializou outras unidades no referido empreendimento “Splendido” durante os meses de janeiro a maio de 2023, c) o compromisso de compra e venda celebrado aos 26 de abril de 2023, e d) o depoimento do comprador, comprovam a prestação de serviços no mês de abril de 2023. 4. A sociedade empresária demandada não pode, no presente momento, valer-se da previsão negocial anteriormente pactuada para se eximir de suas obrigações, pois esse comportamento é vedado pelo ordenamento jurídico em razão do prestígio à boa-fé objetiva, corolário da vedação ao comportamento contraditório (venire contra factum proprium). 5. A prorrogação tácita do negócio jurídico em discussão gerou, na esfera jurídica do autor, a legítima expectativa de que o negócio permaneceria eficaz entre as partes, nos mesmos termos do pacto originalmente assinado. 6. Recurso conhecido e desprovido. A recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do CPC, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 421 e 421-A, ambos do Código Civil, alegando que, ao contrário do entendimento da turma julgadora, não restou caracterizada prorrogação tácita do contrato firmado entre as partes. Pede que as futuras publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado MOZART VILELA ANDRADE, OAB/MS 4.737. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do CPC, pois “não há ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC, quando o Tribunal de origem examina, de forma fundamentada, a questão submetida à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte. Precedentes” (REsp n. 2.088.636/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 5/3/2024, DJe de 7/3/2024). Igual sorte colhe o especial lastreado no indicado malferimento aos artigos 421 e 421-A, ambos do Código Civil. Isso porque, a turma julgadora, após sopesar todo o acervo fático-probatório dos autos, assentou que: “a prorrogação tácita do negócio jurídico em discussão gerou, na esfera jurídica do autor, a legítima expectativa de que o negócio permaneceria eficaz entre as partes, nos mesmos termos do pacto originalmente assinado” (Id. 61426911). Assim, rever a conclusão da turma julgadora nesse aspecto é providência incompatível com a via eleita, ante o teor do veto do enunciado 7 da Súmula do STJ. Procedam-se às anotações necessárias para que as futuras publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado MOZART VILELA ANDRADE, OAB/MS 4.737. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017